Tribunal: STF
Processo: HC 269370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE TODOS OS RÉUS PRESOS DO DIA 8 DE JANEIRO QUE AINDA AGUARDAM JULGAMENTO DEFINITIVO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado “em favor de todos os réus presos do dia 8 de janeiro que ainda aguardam julgamento definitivo pela 1ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”.

    2. Busca-se a concessão da ordem para “declarar a nulidade dos atos decisórios praticados nos processos penais afetados pela violação ao princípio do juiz imparcial, com a adoção das medidas necessárias para restabelecer a plena observância do devido processo legal”.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).

    5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.